Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-60.2018.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1001303-60.2018.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: Lucia Pereira Rodrigues.
Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DISTRITO DE JOSELANDIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência no ano de 2016.
3. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como reportagens, fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.
4. Competia a autora a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
5. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001303-60.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 488.041.691-68 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DISTRITO DE JOSELANDIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência no ano de 2016.

3.

As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como reportagens, fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

4.

Competia a autora a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020